Tribunal: TJMT
Processo: 1006483-22.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006483-22.2018.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Perda da Graduação das Praças, Perda do Posto e da Patente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), HERMANN LEITE DE ALMEIDA - CPF: 487.863.141-49 (REQUERIDO), ARLI JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 535.113.441-15 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CONCUSSÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – AUSÊNCIA DE QUALIDADES MORAIS E ÉTICAS PARA CONTINUAR NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS REPRESENTADOS DOS QUADROS DA PMMT – CRIME SEM VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA À PESSOA E PREJUÍZOS MATERIAIS-FINANCEIROS AO ERÁRIO – FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE 11 (ONZE) ANOS – ÚNICA OCORRÊNCIA CRIMINAL NA CARREIRA MILITAR DOS REPRESENTADOS – AUSÊNCIAS DE TRANSGRESSÕES SUPERVENIENTES – PERDA DA GRADUAÇÃO DESPROPORCIONAL – JULGADOS DO TJMT E TJMG – REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.

“[...] existindo fatos supervenientes dando conta que, após a prática do delito, continuou o policial militar no exercício de sua função, recebendo elogios em sua ficha funcional, decorridos mais de dez anos do acontecido, falta razoabilidade e proporcionalidade aplicar a pena de exclusão da corporação”
(TJMT, N.U. 0121345-28.2015.8.11.0000).

“Apesar da falha grave que maculou a imagem da Polícia Militar, não se decreta a perda da graduação do Soldado, se, transcorridos mais de 11 anos da conduta delitiva, ele não tornou a transgredir penal ou disciplinarmente, demonstrando realinhamento de sua conduta, não havendo indícios de que tenha personalidade voltada para a prática de crimes”
(TJMG,
RPP no 2009002010977-7).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

PETIÇÃO No 1006483-22.2018.8.11.0000 - COMARCA CAPITAL

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDOS:
HERMANN LEITE DE ALMEIDA

ARLI JOSÉ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Representação pela Perda da Graduação de Praça do CB PM HERMANN LEITE DE ALMEIDA e do CB PM ARLI JOSÉ DE OLIVEIRA, condenados pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital, nos autos de ação penal (Código 133623), por concussão a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto – CPM, art. 305 –.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Núcleo de Ações de Competência Originária Cível (NACO – Cível), sustenta que a condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos de reclusão [transitada em julgado em 8.5.2017] evidenciaria a impossibilidade de os representados
“continuarem integrando as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ausência de qualidades morais e éticas”
.

Requer a procedência para decretação da perda das graduações de praça e exclusão dos representados dos quadros da PMMT (ID 2359760), com documentos (ID 2359760/ ID 2359794).

O representado CB PM HERMANN LEITE DE ALMEIDA sustenta que: I) em procedimento administrativo-disciplinar, o Comando Geral da PMMT homologou o entendimento unânime do Conselho de Disciplina
“de que não há provas suficientes [...] em desfavor dos acusados”
; II) laborou na PMMT
“
por mais de duas décadas e foi transferido para inatividade no comportamento excepcional [...] observado que esse fato é o único existente na ficha profissional”
; III) no extrato de alterações, consta comportamento excepcional, com 27 (vinte e sete) elogios, 2 (duas) moções de aplauso, 1 (um) destaque policial; IV) no âmbito administrativo como judicial
“não consta nenhum processo [...] com exceção do fato objeto”
desta Representação.

Requer a improcedência (ID 3086241).

O representado
CB PM ARLI JOSÉ DE OLIVEIRA sustenta que: I) o Comando Geral da PMMT homologou o entendimento do Conselho de Disciplina
“ de que não há provas suficientes [...] em desfavor dos acusados”
; II) labora na PMMT
“por mais de 17 (dezessete) anos e está no comportamento excepcional [...] observado que esse fato é o único existente na ficha profissional”
, III) o extrato de alterações registra comportamento excepcional (conceito máximo na caserna), com 29 (vinte e nove) elogios e nenhuma punição; IV)
no âmbito administrativo como judicial
“não consta nenhum processo [...] com exceção do fato objeto”
do presente feito.

Requer a improcedência (ID 7368674).

Em impugnação às contestações, a i. PGJ reitera integralmente os termos da inicial, pela procedência da Representação (ID 8453242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta da denúncia que:

“[...] que na data de 16/06/2008, por volta das 07h15, na cidade de Feliz Natal/MT, os denunciandos estavam de serviço quando receberam um chamado pelo 190 para atender uma ocorrência de trânsito.

[...] os denunciandos exigiram, inicialmente, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para confeccionarem um Boletim de Acidente falso, onde nele constaria a informação inverídica de que era o senhor NILTON STADLER SANTOS que estava conduzindo o veículo FIAT UNO. Tudo com o intuito de acobertar os crimes cometidos pela condutora (art. 303, art. 309, ambos do Código Brasileiro de Trânsito — Lei n° 9.503/97).

Acabaram pactuando o acordo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que foi pago no dia seguinte na casa do senhor NILTON STADLER SANTOS. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia o SD PM HERMAN LEITE DE ALMEIDA e SD PM ARLI JOSÉ DE OLIVEIRA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 308, § 1.°, 312, 315, 319, c/c artigo 53, na forma do artigo 79, todos do Código Penal Militar, requerendo o recebimento desta, com o regular processamento com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, e, ao final, que eles sejam condenados as penas cominadas”.
(Márcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça, ID 2359762)

Em 19.6.2012, nos autos de Processo Administrativo-Disciplinar [instaurado pela Portaria no 007/CD/CorregPM/09] (ID 3086275), o Conselho de Disciplina decidiu pela permanência do SD PM HERMANN LEITE DE ALMEIDA e do SD PM ARLI JOSÉ DE OLIVEIRA nas fileiras da PMMT, ao entendimento de que
“os disciplinados [...] não são culpados das acusações aduzidas nos libelos acusatórios”
.

No dia 26.5.2015, o Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital, nos autos da ação penal (Código 133623), condenou ambos os representados por concussão a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto – CPM, art. 305 – (ID 2359785).

Em 7.9.2015, o representado Cb PM HERMAN LEITE DE ALMEIDA foi transferido, a pedido, para a inatividade, mediante reserva remunerada (ID 3086264).

Os representados interpuseram a Apelação Criminal no 96774/2015, que foi provida parcialmente para readequar as penas definitivas a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto (ID 2359790).

Os representados manejaram Embargos de Declaração (no 119088/2016), Recurso Especial (no 125033/2016) e Agravo em Recurso Especial (no 1.060.767-MT), não sendo nenhum destes conhecido (ID 2359792/2359793/2359794).

O acórdão transitou em julgado em julgado em 8.5.2017 (ID 2359794).

No
“extrato de alteração”
da ficha funcional do representado SD PM HERMANN LEITE DE ALMEIDA constam as seguintes informações: integrou a corporação militar em 9.2.1993; comportamento bom; 26 (vinte e seis) elogios e duas punições [repreensão em 1.7.1998: por ter contraído dívidas além de suas possibilidades; prisão disciplinar em 6.8.1998: por ter faltado ao serviço] (ID 2359768).

O
“extrato de alteração”
da ficha funcional do representado SD PM ARLI JOSÉ DE OLIVEIRA apresenta os seguintes registros: ingressou na corporação militar em 1.4.2002; comportamento bom; 14 (quatorze) elogios; nenhuma punição (ID 2359768).

Pois bem.

A representação possui natureza ética, limitada a
“verificar as condições de o graduado se manter nas fileiras da corporação”
, devendo o Tribunal
“fazer um juízo prospectivo, para o futuro, no sentido de ver no graduado condições de bem servir os cidadãos na função militar”
(TJMT,
Petição no 1002562-21.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 12.11.2019; Petição no 121342/2015, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2018).

Logo,
inviável qualquer rediscussão, na presente via, acerca da materialidade delitiva e autoria dos representados.

Por sua vez, observa-se dos autos que o crime pelo qual condenados os representados foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não causando prejuízos materiais-financeiros ao erário.

O fato criminoso [reportado na denúncia] ocorreu em 2008, ou seja, há mais de 11 (onze) anos, tratando-se da única ocorrência de natureza criminal na carreira dos militares, não se tendo notícias de transgressões supervenientes de qualquer tipo (ilícito administrativo, civil ou penal).

As punições disciplinares levadas a efeito em face do primeiro representado foram apenas 2 (duas) em mais de 20 (vinte) anos de serviço, sendo elas, todavia, de reduzido grau de reprovabilidade [contração de dívidas além da capacidade econômica e falta ao serviço].

O segundo representado, de seu turno, nunca foi punido em toda sua trajetória profissional.

Não bastasse, a própria Corporação Militar, em julgamento administrativo do Conselho de Disciplina, ao analisar os mesmos fatos descritos na ação penal, decidiu mantê-los integrados aos quadros da PMMT.

Ao se analisar os fatos, o tempo decorrido e a personalidade dos representados [demonstrada por meio dos extratos de suas fichas funcionais], afigura-se desproporcional a declaração da perda das graduações de praça.

Adota-se julgamento do e. Tribunal
Pleno:

“PETIÇÃO – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – POLICIAL MILITAR – PRÁTICA DE CRIME DE CORRUPÇÃO – ASPECTOS SUPERVENIENTES – ATIVIDADE CONTINUADA POR MAIS DE DEZ ANOS – RECUPERAÇÃO DEMONSTRADA – REGISTROS POSITIVOS EM SUA FICHA FUNCIONAL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.

1. Em regra geral, o cometimento de crime pelo policial militar, crime de corrupção passiva, condenação na esfera penal, trânsito em julgado desta, incide na perda do posto. Contudo, existindo fatos supervenientes dando conta que, após a pratica do delito, continuou o policial militar no exercício de sua função, recebendo elogios em sua ficha funcional, decorridos mais de dez anos do acontecido, falta razoabilidade e proporcionalidade aplicar a pena de exclusão da corporação.

2. A análise da representação para perda de graduação da praça militar não está restrita à gravidade do fato imputado ou a severidade da pena, mas deve levar em consideração a personalidade do militar, a sua conduta funcional antes e depois do fato, o tempo que decorreu desde a infração e a existência ou não de realinhamento de sua conduta.

3. Não obstante declarada a falta de conduta cometida pelo representado no passado (mais de dez anos), não há coerência, razoabilidade, se pronunciar sua incapacidade como militar, quando demonstra já estar totalmente reabilitado e não voltando a cometer qualquer deslize”.
(N.U. 0121345-28.2015.8.11.0000, rela. Desa. Serly Marcondes Alves, DJe 23.1.2018)

Nesse sentido, anota-se julgado do e. TJDF:

“ADMINISTRATIVO - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA - POLICIAL MILITAR - CONDENAÇÃO POR CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA CIRCUNSTACIADA - TEMPO TRANSCORRIDO - PERSONALIDADE DO MILITAR - FAVORABILIDADE.

[...] 2. Apesar da falha grave que maculou a imagem da Polícia Militar, não se decreta a perda da graduação do Soldado, se, transcorridos mais de 11 anos da conduta delitiva, ele não tornou a transgredir penal ou disciplinarmente, demonstrando realinhamento de sua conduta, não havendo indícios de que tenha personalidade voltada para a prática de crimes.

3. Julgou-se improcedente a Representação ajuizada pelo Ministério Público”.
(
RPP no 2009002010977-7, rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 13.01.2010)

Assim sendo, injustificáveis as perdas das graduações de praça.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
a representação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020